Tribunal: TJDFT
Processo: 0728545-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão em embargos de terceiro cível que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes. 1.1. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais.

3. Precedentes: “[...] Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 3.2. “1. O CPC exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 07201066920208070001, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 26/11/2020).

4. No caso dos autos, restou demonstrado que os agravantes residem em região de alto custo no Lago Sul. A renda anual de Carla é bastante elevada pois, segundo ela própria afirma no recurso “auferiu em 2020 rendimentos remuneração tributáveis de R$ 12.534,00 e isentos de R$ 99.810,00 de bruta, mais R$ 69.300,00 de alugueis em 2020 – R$ 14.205,25 ao mês”. A agravante Jessica é advogada e também aufere renda, pois recebeu em 2020 o total rendimentos isentos de R$ 22.180,06. 4.1. As despesas são bastante elevadas, mas compatíveis com o alto padrão em que vivem, pois pagam empregada doméstica, escola e faculdades, além de diversas outras despesas mensais, no entanto, não restou comprovada a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

5. Recurso improvido.